Tribunal: TJMT
Processo: 0001261-57.2017.8.11.0087
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAC (PJE) No 0001261-57.2017.8.11.0087– COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
EMBARGANTE: ANDERSON GONÇALVES DA SILVA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – USO DE DROGA E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PEDIDO NÃO OFERTADO NAS RAZÕES DEFENSIVAS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ENTRE A SENTENÇA E O ACÓRDÃO PROLATADO – PENAS NÃO SUPERIORES A QUATRO ANOS – RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS – REDUÇÃO DA CONTAGEM DOS PRAZOS EM METADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EVIDENCIADA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
A prescrição da pretensão punitiva estatal é matéria de ordem pública, de modo que, em verificando que entre a sentença e o acórdão passaram mais de três anos, bem como tratando-se de réu menor de 21 anos de idade na data dos fatos, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, V, art. 110, §1o e art. 115, todos do Código Penal, com a extinção da punibilidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001261-57.2017.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 063.229.601-13 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), DAIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 061.412.941-97 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 063.229.601-13 (EMBARGANTE), DAIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 061.412.941-97 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), DAIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 061.412.941-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – USO DE DROGA E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PEDIDO NÃO OFERTADO NAS RAZÕES DEFENSIVAS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ENTRE A SENTENÇA E O ACÓRDÃO PROLATADO – PENAS NÃO SUPERIORES A QUATRO ANOS – RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS – REDUÇÃO DA CONTAGEM DOS PRAZOS EM METADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EVIDENCIADA –
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
.

A prescrição da pretensão punitiva estatal é matéria de ordem pública, de modo que, em verificando que entre a sentença e o acórdão passaram mais de três anos, bem como tratando-se de réu menor de 21 anos de idade na data dos fatos, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, V, art. 110, §1o e art. 115, todos do Código Penal, com a extinção da punibilidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pela defesa de ANDERSON GONÇALVES DA SILVA, contra decisão colegiada tomada
à unanimidade
de votos na sessão do dia 12/05/2021 (ID 86621488), desta 3a Câmara Criminal, nos autos do RAC N
o
0001261-57.2017, que
desproveu

os recursos da defesa e acusação,
mantendo

inalterada a sentença prolatada.

O embargante ANDERSON, por meio da Defensoria Pública, alega que houve omissão no acórdão atacado, porquanto
não foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva
em relação aos crimes de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA) e de uso de drogas (art. 28 da Lei de Drogas). (ID 88486457).

Nesse sentido,
pugna a procedência dos embargos
para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes de Corrupção de Menores e Posse de Drogas para Uso Pessoal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA é pelo
conhecimento e acolhimento dos embargos
para
reconhecer a prescrição dos delitos dos artigos 244-B, do ECA e 28 da Lei de Drogas
. (ID 91512472).

V O T O

Consoante relatado, os presentes embargos visam a reforma do acórdão, para se seja
reconhecida a prescrição na modalidade intercorrente,
dos delitos de uso de drogas e corrupção de menores.

O cabimento dos embargos de declaração possui finalidade específica taxadas no art. 619 do CPP, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

No caso concreto a ementa do acórdão atacado ficou assim lavrada, nos seguintes termos:

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGA E CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO DE MENOR –
IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO
–
1)
PRETENSÃO CONDENATÓRIA NO TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO –
RECURSO DA DEFESA – 2)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE MATERIALIDADE – INEXISTÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL PRELIMINAR SUBSCRITO POR PERITO OFICIAL – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
2.1)
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI No 11.343/06 – DECLARAÇÃO PENDENTE NO STF – CONDUTA EVIDENCIADA – DELITO DE PERIGO ABSTRATO – IRRELEVÂNCIA DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA –
2.3)
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO MENOR – MENORIDADE COMRPOVADA POR DOCUMENTO IDÔNEO CONTANDO DATADE NASCIMENTO DO ADOLESCENTE (15 ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DOS FATOS) – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A condenação por tráfico de drogas é admitida quando há provas suficientes da sua autoria e materialidade, de modo que havendo dúvida a respeito da traficância por insuficiência do conjunto probatório a manutenção da absolvição é medida impositiva, porquanto a livre convicção do julgador, em matéria penal, deve estar sempre apoiada em dados objetivos indiscutíveis.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que "... admite-se o laudo de constatação provisório como prova, caso revestido de certeza equivalente, quando produzido por perito oficial nos mesmos moldes do definitivo" ( AgRg no REsp 1794970/MG , Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 03/09/2019).

2.1 Inviável a aplicação do princípio da insignificância aos delitos de uso de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo abstrato tendo como bem jurídico a segurança da sociedade, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida (Precedentes do STJ).

2.2 As condutas descritas nos verbos do no art. 28 da Lei no 11.343 /06 visa a coibir a difusão da droga, tutelando o bem jurídico - saúde pública, de modo que trata-se de norma de interesse social, não afronta a garantia constitucional da liberdade individual, ao passo que não há se falar em inconstitucionalidade.

2.3 Não há se falar em ausência de documento idôneo para se comprovar a idade do menor, porquanto informações extraídas dos autos, igualmente válidas são suficientes para a manutenção da condenação.”
(ID 81747493)

A par do inconformismo da douta Defesa,
tenho que inexisti

omissão a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada,
porquanto a alegada prescrição da pretensão punitiva
não consistiu tese levantada pelo embargante e sequer foi tangenciada nas razões recursais
, como se observa dos autos (ID 256059998).

Desse modo, não se
evidencia qualquer omissão
a ser sanada.

Contudo, tratando-se de matéria de ordem pública,
não só podo como deve ser reconhecida
ex office
, e nesta quadra submetida a análise jurídica
de fato houve transcurso
do
lapso temporal à aplicação do instituto da prescrição
corresponde aos delitos de corrupção de menor e uso de drogas.

VEJAMOS.

A prescrição, retroativa ou intercorrente, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto, conforme disposto no artigo 110, §1o, do Código Penal,
e pode ser considerada entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória ou da sentença condenatória e o julgamento do recurso interposto.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

A pena in concreta do delito do art. 244-B, do ECA, aplicada na sentença, foi de
01 (um) ano de detenção
, de modo que a prescrição da pena neste caso ocorreria com o decurso de 04 (quatro) anos (art. 109, V do CP).

QUANTO AO DELITO DE POSSE DE DROGAS

No que se refere o consumo pessoal de drogas, com previsão legal no art. 28 da Lei de Drogas, a prescrição ocorrerá no prazo de 02 (dois) anos, como bem prescreve a Lei Especial no art. 30.

Analisada as penas aplicadas, verifica-se
que a sentença bem reconheceu a menoridade relativa do réu ANDERSON (ID 25605983),
de modo que a prescrição deve ser reduzida em metade como determina o art. 115 do CP.

Desse modo, a prescrição da pena do delito de corrupção de menor em análise, tem o lapso temporal de 02 (dois) anos e no caso do uso a pena corre em dois, tendo em vista o disposto na legislação penal da Lei de drogas.

A acusação teve ciência da sentença em 11/09/2017, conforme termo de ciência (pag. 210-PDF) e petição de interposição de Recurso de Apelação (pag. 211-PDF), sendo que, após as formalidades legais o Acórdão foi publicado em 05/05/2021 (fls. 324),
com transcurso do período de 03 (três) anos 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias,
sendo imperiosa a declaração da extinção da punibilidade do em favor do réu ANDERSON.

Dessarte, vê-se que o interregno de 02 (dois) anos restou satisfeito entre os mencionados marcos interruptivos, para ambos os delitos (corrupção de menor e uso de drogas)
de sorte que, com fundamento no art. 107, IV c/c art. 109, V, art. 110, §1o e art. 115,
todos do Código Penal,
A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE entre a sentença e a prolação do acórdão deve ser reconhecida
, extinguindo-se, por consequência, a punibilidade do embargante ANDERSON GONÇALVES DA SILVA.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento da reincidência.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, tratando de alegação de matéria de ordem pública, reconheço a prescrição intercorrente e
declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante ANDERSON GONÇALVES DA SILVA, com fundamento no art. 107, IV c/c art. 109, V, art. 110, §1o e art. 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021